Tribunal: TJBA
Processo: 0501507-44.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501507-44.2016.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO JUNIO SILVA SANTOS e outros (2) Advogado(s): TUANE DANUTA DA SILVA, GABRIEL DE MENESES REZENDE, JOAO HENRIQUE PEREIRA ANTUNES, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS, JULIA PIMENTEL FARAGE, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR, HALLANA KADMO MOURA DE LUCENA, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E V, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por Fábio Junio Silva Santos, Francisco Rodrigues de Souza Júnior e André Márcio de Jesus contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006, em razão da atuação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas entre os Estados da Bahia, São Paulo e Minas Gerais, desarticulada no âmbito da “Operação Replay”. As defesas suscitaram nulidades processuais relacionadas à atuação da Polícia Federal e às interceptações telefônicas, além de postularem absolvição por insuficiência probatória, afastamento das majorantes e redimensionamento das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Polícia Federal possuía atribuição para conduzir a investigação de tráfico interestadual de drogas; (ii) estabelecer se as interceptações telefônicas padecem de nulidade por ausência de degravação integral, perícia de voz e imprescindibilidade da medida; (iii) determinar se o conjunto probatório comprova a autoria e a estabilidade da associação para o tráfico; e (iv) verificar a adequação da dosimetria das penas e da fração aplicada às majorantes do art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A atuação investigativa da Polícia Federal possui amparo no art. 144, §1º, II, da Constituição Federal, sendo distinta da competência jurisdicional da Justiça Estadual para processar e julgar crimes de tráfico de drogas. A interceptação telefônica foi precedida de diligências investigativas autônomas, monitoramentos e levantamentos de inteligência, afastando a alegação de que a medida teria se fundado exclusivamente em denúncia anônima. A decisão judicial que autorizou o monitoramento telefônico apresentou fundamentação concreta quanto à necessidade e imprescindibilidade da medida, em observância aos requisitos da Lei nº 9.296/1996. A ausência de degravação integral dos diálogos interceptados não configura nulidade quando a defesa teve acesso integral às mídias e aos trechos relevantes utilizados na acusação. A realização de perícia de voz não constitui requisito de validade da interceptação telefônica quando a identidade dos interlocutores pode ser extraída do contexto das conversas e corroborada por outros elementos probatórios. A materialidade do tráfico de drogas foi comprovada por laudos periciais que identificaram crack, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína, além de substâncias utilizadas no beneficiamento dos entorpecentes. As interceptações telefônicas, os depoimentos policiais e as diligências de campo evidenciaram a divisão hierárquica de tarefas e a atuação coordenada dos apelantes na facção criminosa MPA – Mercado do Povo Atitude. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência do vínculo associativo, requisitos comprovados pela continuidade das atividades ilícitas, pela divisão funcional de tarefas e pela persistência da organização criminosa mesmo após prisões e fugas de integrantes. A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando comprovada a utilização de armamento para garantir a atividade da organização criminosa, independentemente de apreensão pessoal da arma com cada integrante. A majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 restou caracterizada pela comprovada logística interestadual de circulação de drogas, armas e ordens entre Bahia, São Paulo e Minas Gerais, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras estaduais. A elevação da pena acima da fração mínima nas majorantes do art. 40 da Lei de Drogas exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento incidentes. Devem ser afastadas as vetoriais fundamentadas em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, como referência ao “lucro fácil”, consequências abstratas do tráfico e utilização de ações penais em curso para negativação da personalidade. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos tão somente para redimensionar as penas aplicadas aos apelantes, ficando as reprimendas definitivamente estabelecidas da seguinte forma: para o apelante André Márcio de Jesus, a pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.836 (mil oitocentos e trinta e seis) dias-multa; para o apelante Fábio Junio Silva Santos, a pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 1.618 (mil seiscentos e dezoito) dias-multa; e para o apelante Francisco Rodrigues de Souza Júnior, a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.690 (mil seiscentos e noventa) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive o regime inicial fechado. Tese de julgamento: A atribuição investigativa da Polícia Federal para repressão ao tráfico de drogas decorre diretamente do art. 144, §1º, II, da Constituição Federal e não se confunde com a competência jurisdicional da Justiça Estadual. A ausência de degravação integral dos diálogos interceptados e de perícia de voz não gera nulidade quando assegurado o acesso da defesa às mídias e existirem outros elementos de corroboração da autoria. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade, permanência e divisão funcional de tarefas entre os agentes. A incidência das majorantes do art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006 exige comprovação do vínculo entre o aparato bélico e a atividade criminosa, bem como da intenção inequívoca de tráfico interestadual. A exasperação da fração de aumento das majorantes do art. 40 da Lei de Drogas acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta e individualizada. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 93, IX, 109, V, e 144, §1º, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 35, 40, IV e V, e 42; Lei nº 9.296/1996, art. 2º; CPP, arts. 155 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 908133/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2507936/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 805278/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.992.544/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.625.912/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, Súmula 587; STJ, AgRg no HC nº 805687/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, Súmula 444. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501507-44.2016.8.05.0201, em que figuram como apelante FABIO JUNIO SILVA SANTOS e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso interposto por FÁBIO JÚNIO SILVA SANTOS e CONHECER INTEGRALMENTE os recursos interpostos por ANDRÉ MÁRCIO DE JESUS e FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, para, rejeitando as preliminares suscitadas, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.